Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712264-72.2024.8.07.0009 RECORRENTE: SONIA MARIA BORGES DE SOUZA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DE MEDIDOR. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS. A PARTIR DO DEFERIMENTO. RETROATIVIDADE. INCABIVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica. Pretensão voltada à constituição de título executivo judicial referente à cobrança de consumo irregular, apurado mediante inspeção e laudo técnico. 2. A parte apelante sustenta ausência de vínculo com o imóvel à época dos fatos e alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal requerida pela apelante; e (ii) saber se a responsabilidade pelo débito decorrente de consumo irregular de energia elétrica pode ser imputada à apelante, cadastrada como titular da unidade consumidora à época da constatação da irregularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos técnicos e documentais suficientes ao julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 5. A irregularidade no medidor foi comprovada por laudo técnico e termo de ocorrência lavrado com a presença de representante da apelante. A ausência de impugnação técnica e de comprovação formal da desvinculação do imóvel impede o acolhimento da tese de ilegitimidade. 6. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a manutenção da titularidade da unidade consumidora, sem comunicação de alteração ou desligamento, implica responsabilidade pelos encargos dela decorrentes, mesmo que o imóvel tenha sido ocupado por terceiros. 7. A jurisprudência do TJDFT é firme ao reconhecer que a ausência de solicitação formal de alteração de titularidade mantém o titular responsável pelos débitos da unidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de consumo irregular de energia elétrica é atribuída ao titular da unidade consumidora que não comunica formalmente à concessionária a alteração da titularidade ou o desligamento da unidade.” “2. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.” "3. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.". A parte recorrente aponta violação aos artigos 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa em face do indeferimento da prova testemunhal requerida que, segundo argumenta, seria única forma possível de comprovar a alegada desocupação do imóvel. Sustenta, também, que a decisão carece de fundamentação. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 370, do CPC e ao dissídio interpretativo invocado no aspecto. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos é atribuída à parte apelante que, na qualidade do titular da unidade consumidora à época dos fatos, não comunicou à concessionária a alteração da titularidade da unidade consumidora, nos termos do disposto no art. 8o, inciso I, da Res. no 1.000/2021 da ANEEL. Dessa feita, não se vislumbra cerceamento de defesa. O indeferimento da prova testemunhal, nesse contexto, não representa violação ao devido processo legal, uma vez que, a prova pretendida se revela incapaz de, isoladamente, infirmar os elementos técnicos e documentais constantes dos autos, os quais são suficientes para o deslinde da controvérsia. A prova testemunhal pretendia corroborar a ausência de vínculo da apelante com o imóvel, contudo, tal fato poderia e deveria ter sido demonstrado por meio de prova documental idônea, como contrato de locação, rescisão contratual, pedido de desligamento da unidade, entre outros” (ID 67343030). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “O juízo, como destinatário da prova, tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade de novas diligências, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC (...) O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a liberdade do magistrado para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias” (AREsp n. 2.770.455/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029